Tribunal: TJBA
Processo: 8065949-14.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065949-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IAGO SOUZA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANNA CLARA CARDOSO AZEVEDO, CLISIA PERPETUA DOS SANTOS CARDOSO DUTRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO DE SEGUNDO GRAU.
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE
POR SUPOSTAMENTE ESTAR
NA POSSE
579G (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE GRAMAS) DE MACONHA.

ALEGAÇÕES ACERCA DA MOTIVAÇÃO PARA O TRANSPORTE DA DROGA, BEM COMO
DE AUS
Ê
NCIA DE PROVA DE MERCANCIA.
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA LIMITADA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO DOS PLEITOS.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO POR AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA
. MERA IRREGULARIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR QUE REVOGOU A CUSTÓDIA. PEDIDO PREJUDICADO.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

FAV
ORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESS
OAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA,
com determinação de expedição de mandado de prisão.

1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Clísia Perpétua dos Santos Cardoso e Anna Clara Cardoso Azevedo, advogadas, em favor de IAGO SOUZA SILVA, constando como autoridade coatora o M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/Ba, Dr. Régio Bezerra Tiba Xavier.

2. Afirmam as Impetrantes que o Paciente foi preso em flagrante delito em 10/12/2023, “por ter em deposito substância análoga a ‘maconha’, encontrando-se em prisão em flagrante há 9 dias sem audiência de custódia tendo sua prisão preventiva decretada em 19 de dezembro de 2023 sem sua realização.”

3. Os autos foram interpostos, inicialmente no Plantão Judiciário do 2º Grau em 20/12/2023, tendo a MM. Juíza Plantonista deferido a liminar pelas razões ali expostas, determinando, via de consequência, a expedição de Alvará de Soltura, assim como o encaminhamento do feito por meio de distribuição a uma das Câmaras Criminais desta Corte
.

4. A alegação das Impetrantes de que o Paciente efetuara o transporte da droga em um momento de desespero, por ser pai de família, ou mesmo de que não ficou comprovada a mercancia, por não ter sido encontrados ferramentas que indicassem a traficância, bem como dos demais reclames passíveis de instrução probatória, não podem ser avaliadas pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal.

5. A eventual demora na realização da
audiência de custódia
não enseja, obrigatoriamente, o relaxamento da prisão, por se tratar de mera irregularidade. Ainda que assim não fosse, verifica-se que a prisão preventiva foi revogada em sede de Plantão Judiciário de Segundo Grau, restando, por conseguinte, prejudicada a alegação de ilegalidade da prisão
.

6. No que se refere à alegação de ausência de fundamentação do decreto constritivo, ao revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública
e de se evitar a reiteração delitiva
, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa.

7. Impende destacar
que foram apreendidos em poder do Paciente
597g (quinhentos e noventa e sete gramas) de maconha
. E
sclareça-se ainda que em interrogatório prestado perante a autoridade policial, o Paciente confessou que recebera
a quantia de
R$ 600,00 (seiscentos reais) para transportar a droga para “um galego conhecido como vitão”, na cidade de Ibipitanga/BA.

8. Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA
,

determinando-se a expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8065949-14.2023.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
s

a
s
Bel
as
.
Clísia Perpétua Dos Santos Cardoso
e Anna Clara Cardoso Azevedo
, como
P
aciente

IAGO SOUZA SILVA

e como Impetrada o MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Macaúbas/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARC
I
ALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16